Tribunal: TJMT
Processo: 1017593-02.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017593-02.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS FELIPE BERNARDI DO AMARAL - CPF: 053.620.901-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EMERSON DE SA MENEZES - CPF: 035.489.731-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 365.382.238-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 010.485.981-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA – INTERRUPÇÃO OCORRIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se impertinente a alegação defensiva de desistência voluntária quando o apelante não interrompeu o ato por vontade própria, mas sim por constatar que, eventualmente, sua identidade poderia ser descoberta, como de fato ocorreu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Felipe Bernardi do Amaral
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias, em regime inicial semiaberto – Id. 116033484.

Nas razões recursais, o apelante pede o reconhecimento da desistência voluntária, com a condenação apenas por violação de domicílio [CP, art. 150], ao argumento de que
“adentrou na residência da vítima e saiu sem levar”
, e nem sequer “
tentou realizar a subtração”
– Id. 116033498.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 116033503.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 125518741.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“... no dia 18 de novembro de 2020, por volta das 09h30, na residência localizada na Rua Canabrava do Norte, Quadra 2, Lote 24, bairro Jardim Araguaia, em Sinop – MT, MARCOS FELIPE BERARDI DO AMARAL tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Edvaldo Alves da Silva, somente não conseguindo efetuar a subtração pretendida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que no dia dos fatos, o indiciado passava defronte à residência da vítima e decidindo subtrair bens da moradia, quebrou uma das folhas da janela de vidro da cozinha, com uma barra de ferro, e pulou para dentro do imóvel.

Ocorre que no ambiente havia câmeras de vigilância, motivo pelo qual o proprietário visualizou a ação criminosa e imediatamente acionou a polícia militar, que dirigiu-se ao local e efetuou a prisão em flagrante do indiciado, antes que ele tivesse êxito em subtrair qualquer bem...”
– Id.

116031077.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, pede, em suma, o reconhecimento da desistência voluntária, com a condenação por invasão de domicílio.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
do delito de furto qualificado tentado está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 116031065, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 116031065, pp. 3-5), auto de apreensão (Id. 11603106, p. 6), termo de entrega (Id. 116031065, p. 20) e laudo pericial (Id. 116031079, pp. 1-6).

A
autoria
, de igual modo, é inconteste.

O apelante negou a prática delitiva que lhe foi imputada, relatando que:

“(...) No dia 18 de novembro realmente aconteceu esse fato, mas não como foi falado; a verdade é que vendeu um aparelho de som de carro, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para esse rapaz que se diz vítima, e ele pagou R$ 300,00 (trezentos reais) e ficou devendo R$ 500,00 (quinhentos reais); ele deu um cheque de terceiro; um dia antes de ser preso, foi no Jardim Aquarela e encontrou esse rapaz pintando uma casa, quando o seguiu até a residência dele; comentou com ele sobre a dívida e ele pediu que voltasse no dia seguinte, por volta das 9h30min ou 10h, que poderia levar o cheque que ele repassaria o dinheiro faltante; retornou, conforme combinado, e encontrou um senhor, pai ou sogro dele; referida pessoa pediu que voltasse mais tarde e quando retornou já não tinha mais ninguém na casa; entraram em desavença por telefone, ele falou algumas coisas desagradáveis e acabou respondendo igual, por isso,
com

raiva, e na intenção de dar algum prejuízo para ele, quebrou o vidro da janela; não pretendia subtrair nada no local
, inclusive estava com R$ 600,00 (seiscentos reais) na carteira; que nem sequer adentrou na residência, por isso não tinha como saber se havia câmera (...)”

- Id. 116033465- 116033467.

Por sua vez, a vítima
Edvaldo Alves da Silva
, em Juízo, reiterou o depoimento prestado em sede inquisitorial, afirmando que:

“(...) não se recorda bem o horário, mas estava em seu serviço quando recebeu notificação pelo celular do detector de ruído da câmera de segurança instalada no interior de sua residência; acompanhou em tempo real o momento em que o vidro foi quebrado e ligou para a polícia, pois não conseguiria chegar a tempo; quando estava chegando em sua residência, cerca de dez minutos depois, viu que o réu adentrou na casa, mas notou a presença da câmera e recuou; foi o tempo de chegar e pegar ele saindo; a polícia já tinha passado nesse momento, inclusive falou com o próprio réu, mas este disse que não estava acontecendo nada; chegou e o segurou pelo braço, avisando os policiais que o réu quem tinha entrado no interior de sua residência e eles fizeram a detenção;
não procede essa alegação de dívida, pois nem sequer o conhecia anteriormente
; teve um prejuízo de R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo conserto da janela quebrada (...)”
– Id. 116033463-116033464.

A declaração da vítima encontra-se corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais
Emerson de Sá Mendes
e
Rafael Basílio
que, em Juízo, declararam que:

“(...) foi repassado pela central um furto em andamento, em que o solicitante estaria acompanhando pelas câmeras; chegaram no local praticamente junto com a vítima, quando fizeram a detenção do suspeito; ele estava saindo do quintal em direção ao veículo que utilizava; ele não disse nada sobre o que tinha ido fazer no local; não mencionou nada sobre a dívida ou sobre o cheque; aparentemente, réu e vítima não se conheciam; ele chegou a ingressar no interior da residência, mas viu o sistema de monitoramento e voltou (...)”

- Id. 116033460-

116033462.

Considerando o contexto fático acima delineado, ficou incontroverso que o apelante praticou o crime de furto na forma tentada, cujo delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto, como nitidamente se verifica das imagens constantes dos vídeos anexados no Id. 116031072-116031073, assim que ingressou na residência da vítima, caminhou em direção a outro cômodo com o intuito de procurar bens de valor, mas logo notou a existência da câmera de segurança e tentou se esquivar, escondendo atrás da geladeira para, em seguida, deixar o imóvel sem levar nada.

Nessa linha de raciocínio, mostra-se impertinente a alegação defensiva de desistência voluntária, uma vez que o apelante não interrompeu o ato por vontade própria, mas sim por constatar que, eventualmente, sua identidade poderia ser descoberta, como de fato ocorreu.

Ressalte-se, por outro lado, que apesar de o recorrente afirmar em Juízo que estava no local para cobrar uma dívida, quando resolveu “
se vingar”,
nada de concreto foi juntado nesse sentido, nem mesmo o cheque mencionado por ele, o qual, inclusive poderia ter indicado testemunhas que corroborassem com o alegado, mas não o fez, de modo que o álibi tornou-se enfraquecido.

Percebe-se, dessa forma, que a conduta está adequada à tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, razão pela qual não há falar em desclassificação para o crime de violação de domicílio.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022